Tribunal: TJBA
Processo: 8166743-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166743-40.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JEFFERSON SANTOS DA CRUZ

Advogado(s)
:
ALINE EMANUELLA ABREU MOTA CARNEIRO

APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX

Advogado(s)
:
PAULO FERNANDO SARAIVA CHAVES, LEONARDO HENRIQUE COSTA DE QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
TAXAS PACTUADAS EM PERCENTUAL ABAIXO DA
TAXA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADA PELO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PERMISSÃO. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. PREVISÃO EXPRESSA. OCORRÊNCIA.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA.
JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA AO PERCENTUAL DE 1% AO MÊS.

PRECEDENTES DO STJ.
SENTENÇA
MANTI
DA. APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

1. Os juros remuneratórios são permitidos, desde que pactuados em patamar inferior à taxa média de mercado, bem como não se limitam aos 12% ao ano, nos termos da Emenda Constitucional nº 40/2003.

2. Na hipótese dos autos, os juros remuneratórios pactuados em percentual inferior à taxa de juros publicada pelo Banco Central não configuram abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada frente à instituição financeira.

3. A capitalização mensal, quando expressamente convencionada no contrato realizado entre o fornecedor e o consumidor é admitida, nos termos da Súmula 541, do STJ.

4. Muito embora se tenha a impressão de que a taxa dos juros moratórios é ilimitada, a teor do art. 406 do Código Civil, ela não pode ultrapassar os limites legais impostos por lei, atualmente 1% ao mês, a teor do que dispõe o art. 5º da Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33).
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8166743-40.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
JEFFERSON SANTOS DA CRUZ
, e, como apelado,
ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)